Tribunal: TJSP
Processo: 0009289-24.2006.8.26.0526
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RECURSOS DAS PARTES E REEXAME NECESSÁRIO – ALEGAÇÃO DE PROBLEMAS NOS MEMBROS SUPERIORES, INFERIORES, ARTROSE E MALES DA COLUNA – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE E NEXO - Perícia realizada em segundo grau, por determinação desta Câmara, que não constatou incapacidade laborativa, nem nexo com o trabalho exercido – Benefício

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RECURSOS DAS PARTES E REEXAME NECESSÁRIO – ALEGAÇÃO DE PROBLEMAS NOS MEMBROS SUPERIORES, INFERIORES, ARTROSE E MALES DA COLUNA – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE E NEXO - Perícia realizada em segundo grau, por determinação desta Câmara, que não constatou incapacidade laborativa, nem nexo com o trabalho exercido – Benefício acidentário indevido – Sentença reformada, apelação da autarquia acolhida para decretar a improcedência da ação, recurso de ofício e da autora, prejudicados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000109358
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
0009289-24.2006.8.26.0526, da Comarca de Salto, em que é apelante/apelado MARIA
BENEDITA RODRIGUES, é apelado/apelante INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao apelo autárquico e
consideraram prejudicados os recursos de ofício e da autora, com observação. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO No 18359
APELAÇÃO No 0009289-24.2006.8.26.0526
COMARCA: SALTO (1a VARA CÍVEL)
APELANTES: MARIA BENEDITA RODRIGUES E INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL INSS.
JUIZ DE 1o GRAU: DR. BRUNO HENRIQUE DI FIORE MANUEL.
EMENTA
ACIDENTE
DO
TRABALHO

BENEFÍCIO
ACIDENTÁRIO
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA

RECURSOS DAS PARTES E REEXAME NECESSÁRIO
ALEGAÇÃO
DE
PROBLEMAS
NOS
MEMBROS
SUPERIORES, INFERIORES, ARTROSE E MALES DA
COLUNA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE E NEXO -
Perícia realizada em segundo grau, por determinação desta
Câmara, que não constatou incapacidade laborativa, nem
nexo com o trabalho exercido
Benefício acidentário
indevido
Sentença reformada, apelação da autarquia
acolhida para decretar a improcedência da ação, recurso de
ofício e da autora, prejudicados.
Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta pelas partes em face da r. sentença de
fls. 263/264 vo, cujo relatório é adotado, que julgou procedente ação acidentária
ajuizada por costureira para conceder auxílio-acidente em razão de problemas nos
membros superiores, inferiores, artrose e males da coluna.
Desta r. sentença apelou a autora, sustentando, de forma concisa, fazer
jus a aposentadoria por invalidez, pois está totalmente incapacitada para o trabalho;
afirmou, que suas sequelas a impedem de exercer sua atividade laborativa; mencionou,
também, encontrar dificuldade na recolocação no mercado de trabalho, em razão da
pouca qualificação profissional, baixo grau de instrução e da idade avançada; de outro
lado, discordou das conclusões da perícia, pois sua incapacidade é total, além disso,
foram constatadas na perícia as moléstias descritas na exordial; argumentou existir
documentos e exames médicos acostados aos autos comprovando suas doenças; por fim,
requereu o provimento do recurso.
De outro lado, apelou a autarquia sustentando, em preliminar, estar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
isento do recolhimento do porte de remessa e retorno ou que seu pagamento ocorra ao
final da demanda; frisou, ainda, a necessidade do reexame necessário por se tratar de
sentença ilíquida; arguiu, também, a nulidade do r. julgado, por ser extra petita, pois não
houve pedido para concessão de auxílio-acidente; no mérito, aduziu que a parte apelada
não se enquadra na legislação para a concessão da benesse, pois não está presente o
nexo causal e a redução da capacidade laborativa; ressaltou que caso não seja este o
entendimento, seja considerado o início do benefício a partir da juntada do laudo
pericial aos autos; no mais, prequestionou diversas matérias; por fim, requereu o
provimento do recurso.
Apelo tempestivo, recebido, processado e com contrarrazões da
obreira.
Esta C. Câmara determinou a conversão do julgamento em diligência
para a realização de nova perícia técnica (fls. 327/332).
O novo laudo foi juntado (fls. 404/410), com manifestação da
segurada.
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
Inicialmente, registre-se estar prejudicada a discussão acerca do
recolhimento do porte de remessa e retorno dos autos, a teor do disposto no art. 1007, §
1o, do Código de Processo Civil de 2015, in verbis:
“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente
comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo
preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de
deserção.
§1o - São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e
de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela
União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e
respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Salienta-se, desde logo, encontrar-se o laudo pericial produzido nesta
instância dotado de elementos esclarecedores quanto ao estado de saúde da obreira,
mesmo porque bem fundamentado e não combatido cientificamente por assistente
técnico, esclareceu todos os aspectos técnico para o deslinde do feito, prestando-se
como prova técnica hábil à formação do livre convencimento deste Relator.
Dito isso, conforme aferido em regular perícia médica judicial,
realizada por determinação desta C. Câmara (fls. 404/410), elaborada, aliás, de modo
escorreito, sem vícios ou contradições, comprovou-se, finalmente, que a autora não
apresenta qualquer incapacidade laborativa ou doença profissional, tampouco
nexo causal/ concausal.
Convém ressaltar, no particular, as considerações do perito judicial:
“... tendo em linha de conta a flagrante inconsistência do liame
1causal das lesões descritas na peça atrial com o trabalho de
costureira, e a inexistência de dano residual, a ponto de justificar a
existência de sequelas de natureza impeditiva para o trabalho,
concluímos que no caso dos autos, não restou caracterizada uma
situação atual de incapacidade laboral passível de classificação pela
lei acidentária...”.
Por fim, concluiu o auxiliar desta C. Câmara:
“CLASSIFICAÇÃO DA INCAPACIDADE:
Não há......” - sic (fls. 410, destaque e negrito nos originais).
Diante desse quadro, para a obreira fazer jus a quaisquer benefícios
acidentários, não bastaria a existência de patologias/lesões, sendo indispensável que elas
fossem decorrentes do exercício laboral e/ou acidente do trabalho e causassem
incapacidade para o trabalho, o que, entretanto, não ocorre, no caso em análise, pois
segundo o expert está ausente o nexo causal-concausal, além de não ocorrer qualquer
incapacidade laborativa sob a ótica da infortunística.
Sobre a matéria, não pode ser esquecida a lição do E. S.T.J.,
textualmente:
ACÓRDÃO: AGA 567220/SP (200302142839)
557138
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
INSTRUMENTO
DECISÃO: Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes
as acima indicadas, acordam os Ministros da SEXTA TURMA do
Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro-Relator. Os
Srs. Ministros Paulo Gallotti e Paulo Medina votaram com o Sr.
Ministro-Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Hamilton
Carvalhido.
DATA DA DECISÃO: 26/05/2004
ORGÃO JULGADOR: - SEXTA TURMA
E M E N T A
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PETIÇÃO RECURSAL DESPROVIDA DE ASSINATURA DO
ADVOGADO. IMPROVIMENTO.
AUXÍLIO-ACIDENTE. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE PERDA OU
REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA No 7/STJ.
1. "É firme o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que, na instância especial, não se conhece de recurso cuja
petição não contenha a assinatura do advogado." (EDclREsp
240.397/RJ, da minha Relatoria, in DJ 17/3/2003).
2. A concessão de auxílio-acidente depende, além da comprovação do
nexo causal, da perda ou redução definitiva da capacidade
laborativa.
3. Em havendo o acórdão recorrido reconhecido a inexistência de
perda ou redução da capacidade laborativa e a ausência de
comprovação do nexo de causalidade, a concessão do benefício
acidentário, em sede de recurso especial, implicaria o reexame do
acervo fático-probatório dos autos, vedado em sede de recurso
especial, a teor do enunciado no 7 da Súmula deste Superior Tribunal
de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
4. Agravo regimental improvido.
RELATOR: MINISTRO HAMILTON CARVALHIDO
INDEXAÇÃO: VIDE EMENTA.
FONTE: DJ DATA: 02/08/2004 PG: 00598
VEJA: (AUXILIO ACIDENTE) STJ - RESP 201976-RJ, RESP
172873-SP (RECURSO E ASSINATURA) STJ - AGA 275598-MG
(LEXSTJ 135/29), EDRESP 159870-SP, AGA 150661-SP, DERESP
15115-SP, RESP 23899-RJ (RTJE 114/256), AGA 19344-PE,
EDRESP 240397-RJ, AGA 479733-SP, AARESP 528102-RS
ACÓRDÃO: AGA 482974/SP (200201464300)
489292
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
DECISÃO: Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes
as acima indicadas, acordam os Ministros da SEXTA TURMA do
Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os
Srs. Ministros Hamilton Carvalhido e Paulo Gallotti votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Ausente, ocasionalmente, o Sr. Ministro Fontes de Alencar.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Hamilton Carvalhido.
DATA DA DECISÃO: 13/05/2003
ORGÃO JULGADOR: - SEXTA TURMA
E M E N T A
PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-ACIDENTE.
NEXO
CAUSAL.
AUSÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Se o Tribunal de origem reconhece a ausência de nexo causal entre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
a moléstia de que padece o obreiro e o exercício do trabalho, o
reexame dessa questão esbarra no óbice estabelecido pela Súmula no
07/STJ.
2. Não é possível a comprovação de divergência jurisprudencial
quando as situações fáticas são diversas.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATOR: MINISTRO PAULO MEDINA
INDEXAÇÃO: VIDE EMENTA.
SUCESSIVOS: AGA 496078 SP 2003/0002739-4 DECISÃO:
07/08/2003 DJ DATA: 15/09/2003 PG: 00415 AGA 495110 SP
2002/0166238-0 DECISÃO: 07/08/2003 DJ DATA: 15/09/2003 PG:
00415 AGA 474102 RS 2002/0119559-9 DECISÃO: 13/05/2003 DJ
DATA: 09/06/2003 PG: 00317
FONTE: DJ DATA: 09/06/2003 PG: 00319
VEJA: STJ - ERESP 209492-SP

ACÓRDÃO: AGA 304383/SP (200000410136)
405234
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
DECISÃO: Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes
as acima indicadas, acordam os Ministros da SEXTA TURMA do
Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro-Relator. Os
Srs. Ministros Paulo Gallotti, Fontes de Alencar, Vicente Leal e
Fernando Gonçalves votaram com o Sr. Ministro-Relator.
DATA DA DECISÃO: 28/06/2001
ORGÃO JULGADOR: - SEXTA TURMA
E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
AGRAVO REGIMENTAL. AUXÍLIO-ACIDENTE. NEXO CAUSAL.
INCAPACIDADE
PERMANENTE.
SÚMULA
7-STJ.
PREQUESTIONAMENTO. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
1. A concessão do auxílio-acidente depende da comprovação do nexo
etiológico entre o infortúnio e a atividade laborativa do obreiro e da
redução ou perda da capacidade laborativa.
2. A verificação do nexo causal entre a doença e o trabalho exercido
pelo obreiro, enquanto requisita necessariamente o conhecimento e o
revolvimento do conjunto da prova, faz-se induvidosamente estranha
ao âmbito de cabimento do recurso especial, nos termos do
enunciado no 7 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça.
3. Impõe-se o juízo negativo de admissibilidade do recurso especial,
quando se faz ausente o prequestionamento da Lei Federal objurgada
(Súmulas 282 e 356 do Excelso Supremo Tribunal Federal).
4. A Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já
entendimento no sentido da imprescindibilidade de oposição de
embargos declaratórios para fins de prequestionamento da matéria,
ainda que a questão federal surja no acórdão recorrido.
5. O recurso especial fundado na alínea "c" do permissivo
constitucional requisita, em qualquer caso, a demonstração analítica
da divergência jurisprudencial invocada, por intermédio da
transcrição dos trechos dos acórdãos que configuram o dissídio e da
indicação das circunstâncias que identificam ou assemelham os casos
confrontados, não se oferecendo, como bastante, a simples
transcrição de ementas ou votos.
6. Agravo regimental improvido.
RELATOR: MINISTRO HAMILTON CARVALHIDO
INDEXAÇÃO: VIDE EMENTA.
SUCESSIVOS: AGA 376247 SP 2001/0032222-0 DECISÃO:
16/08/2001 DJ DATA: 04/02/2002 PG: 00611
FONTE: DJ DATA: 24/09/2001 PG: 00359

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VEJA: STJ - ERESP 99796-SP (RSTJ 124/1, JSTJ 11/59), RESP
256153-RS, RESP 259200-CE
Ressalte-se, no particular, que o nexo etiológico não ficou
configurado e, na hipótese dos autos, não deve ser presumido: “Não se admite a
presunção da existência de nexo causal. Este deve ser real, comprovado” (cf. Apelação
sem revisão no 542.953-5/0, relator o eminente Desembargador Antônio Moliterno).
Acerca do tema, colaciona-se a seguinte jurisprudência:
“ACIDENTE DO TRABALHO - INEXISTÊNCIA DE NEXO
CAUSAL COM A MOLÉSTIA APRESENTADA. Em infortunística
o que se indeniza é a limitação laborativa, parcial ou total e atual,
decorrente de acidente ou doença do trabalho, devendo haver nexo de
causalidade entre a alegada moléstia e o labor. Não comprovado o
nexo que desencadeou a mesma, não há concessão do benefício
acidentário”. (Ap. s/ Rev. 542.144 - 7aCâm. - Rel. Juiz AMÉRICO
ANGÉLICO - J. 9.2.99)
"O nexo de causalidade entre o trabalho e a moléstia de que é
portador o obreiro não deve ser presumido; torna-se, assim,
imprescindível prova concreta de que o trabalho tenha concorrido
para a eclosão ou agravamento da doença, sem o que não se justifica
a outorga de benefício acidentário". (Ap. s/ Rev. 469.264 1a Câm.
Rel. Juiz RENATO SARTORELLI)
Frise-se que o ônus da prova é da autora, diante dos termos cristalinos
do estampado no art. 373, I, do C.P.C., cabendo, assim, a demonstração dos fatos
constitutivos do seu direito, o que, todavia, não se sucedeu, de modo correto, nestes
autos.
Arrematando-se, em face do quadro probatório, não há comprovação
real, concreta e induvidosa do binômio incapacidade laborativa - nexo causal/concausal,
motivo pelo qual não há como conceder-lhe indenização acidentária.
Diante disso, impõe-se a inversão do julgado para o decreto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
improcedência da ação.
Solucionado o recurso do INSS, consideram-se prejudicados os
recursos de ofício e da autora.
Deixa-se de condenar a obreira ao pagamento dos ônus decorrentes da
sucumbência, em face do estampado no art. 129, parágrafo único, da Lei de Benefícios
c.c. a Súmula 110 do E. S.T.J.
3) DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao apelo
autárquico e considero prejudicados os recursos de ofício e da autora, com
observação.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator